Tribunal: STF
Processo: Rcl 52813
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida de liminar, ajuizada por Carlos Roberto Costa, em 11.4.2022, contra decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES no Processo n. 0021350-12.2019.8.08.0024, pela qual, ao manter-se o bloqueio de valores do reclamante, teriam sido desrespeitados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.



    2. O reclamante alega que “a decisão já transitada em julgado decorrente da Ação Civil Pública determina a devolução dos valores aos colaboradores e participantes e o juízo da falência não autoriza o levantamento dos valores, obrigando, ainda, que os envolvidos se habilitem no processo, sendo que não se trata de crédito, mas sim de restituição haja vista a declaração de nulidade do negócio jurídico havido entre as partes” (fl. 12).



    Requer medida liminar, para que “sejam desbloqueados IMEDIATAMENTE todos os valores constritos e à disposição do juízo da 13º Vara de recuperação judicial e falência da comarca de Vitória – ES, para que seja efetuado o devido cumprimento da decisão exarada nos autos da Ação Civil Pública para restituição dos valores de todos os envolvidos, diante da decretação de nulidade do negócio jurídico subjacente” (fl. 14).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, para que seja “declarada a nulidade da decisão de manutenção do bloqueio dos valores, haja vista a existência de coisa julgada e em observância ao princípio da segurança jurídica aqui invocado” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao manter o bloqueio de valores do reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie, o reclamante não suscitou usurpação de competência ou desrespeito a decisão deste Supremo Tribunal.



    Evidencia-se, no caso, o intuito do reclamante de valer-se da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, neste sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014, Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014, Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014, Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014, e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora